Tribunal: CARF
Processo: 10183.900091/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900091/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
TODIMO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
FATO SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Verificando que no Despacho Decisório não foram analisados todos os pedidos
da Recorrente na sua integralidade, resta evidenciado o cerceamento do direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário para apreciação
de fato superveniente de cerceamento do direito de defesa para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação dos indébitos, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito da totalidade dos pedidos, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios
pleiteados nos Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14344.73879.070406.1.3.04-6045, em 07.04.2006, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2484, determinada sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
dezembro de 2004 no valor de R$50.444,62 recolhido em 31.12.2004, para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900091/2010-18
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

Verifica-se que que a Recorrente recebeu o Termo de Intimação, e-fl. 75,
noticiando que o DARF indicado não foi localizado nos sistemas internos da RFB e ainda que
“se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir PER/DCOMP Retificador”.
Para tanto, com fundamento no Anexo VII da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30 de dezembro de 2008, a Recorrente apresenta em 13.03.2009 no presente processo o
formulário retificadores de e-fl. 86-88 com indicação dos indébitos a título de:
- saldo negativo de CSLL no valor de R$10.329,28 do ano-calendário de 2002; e
- saldo negativo de CSLL no valor de R$12.699,42 do ano-calendário de 2003.
Consta no Despacho Decisório que foi notificado validamente a Recorrente em
01.03.2010, e-fls. 09 e 12:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 50.444,62
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CGE/MS no 04-32.479, de 16.07.2013, e-fls. 93-95:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa compensação formalizada por meio de declaração que indique
crédito inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 31.07.2013, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.08.2013, e-fls. 101-120, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I. DOS FATOS
O processo administrativo fiscal em epígrafe, em breve síntese, trata de
compensações de créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ, as quais não foram
homologadas em virtude de ERRO MATERIAL no momento do preenchimento na
PER/DCOMP.
Conforme já aduzido em sede de Manifestação de Inconformidade apresentada
junto à DRJ/CGE, o erro mencionado no parágrafo anterior ocorreu por ocasião da
entrega da PER/DCOMP n° 14344.73879.070406.1.3.04-6045 onde se fez constar no
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

campo "tipo de crédito" o termo "pagamento indevido ou a maior” ao invés de
"SALDO NEGATIVO CSLL" cujo valor original é de R$ 50.444,62 [...] o que
impossibilitou o reconhecimento da compensação de débito de estimativa do CSLL
dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005 que
somam o valor de R$ 13.750,29 [...].
Ato contínuo, ao perceber o equívoco, o contribuinte protocolou declaração
compensação retificadora em formulário datado de 13/03/09, no qual altera o tipo do
crédito utilizado para constar como SALDO NEGATIVO DE CSLL, de forma a
corrigir o erro de preenchimento da PER/DCOMP anterior.
Entretanto, a autoridade fiscal não realizou a homologação da declaração
retificadora, glosando assim a compensação realizada sob o fundamento do Despacho
Decisório DRF/CBA de que o DARF de pagamento relativo ao crédito indicado na
DCOMP não havia sido localizado nos sistemas da Receita Federal, não confirmando,
assim, a existência do crédito informado e dando enseja ao processo administrativo
fiscal ora vergastado. [...]
Mais uma vez, todavia, a autoridade administrativa se mostrou indiferente ao
direito do contribuinte ao decidir pelo não acolhimento do aduzido sob a justificativa
de que "na DIPJ referente ao ano base 2004 o saldo negativo apurado é de R$
15.478,57, valor que não se confunde com aquele inserido na DCOMP".
Assim, a DRJ teria entendido que a inserção, no campo destinado ao crédito, de
valor inexistente inviabiliza a própria DCOMP; sobretudo, quando a incorreção se
soma a erro quanto à natureza do crédito e à data de pagamento ou de apuração, sendo
que a correção de todos esses dados implicaria em elaboração de uma nova
declaração, mostrando-se, portanto, impossível de ser levada a cabo pelo órgão
julgador.
Ocorre, douto julgador, que, em que pesem os argumentos apresentados no v.
Acordão da 2a Turma da DRJ/CGE, se mostra imperioso destacar que os mesmos não
merecem prosperar, uma vez que a Recorrente colacionou ao processo administrativo
todos os documentos pertinentes acerca do direito ora exercido, o qual sequer de longe
pode ser sucumbido pela interpretação pragmática da legislação tributária como, aliás,
será demonstrado pelos argumentos a seguir.
II. DO MÉRITO
II.I. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL [...]
Nesse cenário, surge o princípio da Verdade Material como um dos
mandamentos nucleares específicos do processo administrativo [...].
Assim, cumpre salientar que a obtenção da verdade material que impende sobre
a Administração pública é conseqüência da legalidade tributária e tem natureza
constitucional, para cuja estrutura processual é indispensável o princípio inquisitório.
Essa finalidade do processo administrativo tributário tem imediatos efeitos nos
princípios ou máximas que o estruturam, para assegurar uma efetiva tutela legal,
refletida pelos poderes de cognição dos julgadores na delimitação fática do processo e
na natureza e limites do objeto do processo.
Em outras palavras, a lei tributária não faz distinção, não havendo preterição de
qualquer uma das partes, devendo triunfar sempre a verdade material dos fatos.
Há de se ressaltar, inclusive, que no que tange ao processo administrativo
tributário, diferentemente do processo civil em que prevalece um princípio de natureza
formal, deve ser buscado o uso de todas as provas conhecidas, por meio de mecanismo
inquisitório. Não interessa apenas, como no processo civil, o impulso que as partes
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

dão ou as vontades que as partes traduzem no próprio processo, às quais o juiz fica
cingido. No processo administrativo tributário o órgão julgador deve buscar todas as
formas da verdade material do processo para poder garantir essa justiça que se espera.
[...]
Em resumo, o princípio da verdade material norteia o contencioso
administrativo fiscal no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou
não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante
é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
Tendo isso em conta no que se refere ao caso ora em apreço, note-se que a
justificativa dada pela autoridade julgadora se mostra em claro confronto com o que
dispõe o princípio supramencionado, uma vez que tal autoridade determina, por mera
formalidade que de maneira alguma infere no bem desenrolar da relação
fisco/contribuinte, a impossibilidade de retificação da DCOMP equivocadamente
preenchida, ainda que prontamente retificada pela Recorrente, em virtude de engano
quanto ao valor e à definição do crédito que, na verdade, se trata de saldo negativo
CSLL.
Isso posto, resta claro que a autoridade julgadora, ao negar por duas vezes a
retificação da DCOMP apresentada pela Recorrente, inviabilizando o reconhecimento
de compensação devida, ateve-se de forma claramente desnecessária a um formalismo
exagerado que, de per si, afronta o princípio da Verdade Material que, por sua vez,
consiste em um dos pilares do processo administrativo fiscal.
II.II. DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA [...]
Tudo o que foi até agora exposto sobre o conteúdo do princípio da igualdade,
numa ótica generalista dentro do sistema normativo, se insere, e ainda mais, ganha em
importância e pertinência na seara do Direito Tributário.
Analisando o caso em apreço, temos que estão sendo dispensados tratamentos
tributários desiguais em relação a fatos análogos, para não se dizer idênticos. [...]
II.III. DO ERRO MATERIAL PERPETRADO
Conforme exposição anterior, o objeto do processo administrativo fiscal em
questão é a compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, a qual não foi
homologada por erro no preenchimento da PER/DCOMP. A recorrente consignou
erroneamente o crédito na PER/DCOMP n. 14344.73879.070406.1.3.04-6045 como
"pagamento indevido ou a maior CSLL", quando deveria constar "SALDO
NEGATIVO DE CSLL", impossibilitando o reconhecimento da compensação de
débitos de estimativa do IRPJ dos meses de julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2005, que somam o valor de R$ 13.750,29 [...].
Embora tenha a recorrente protocolado a declaração de compensação
retificadora em formulário, alterando o tipo do crédito utilizado para saldo negativo de
CSLL e corrigindo assim o erro no preenchimento da PER/DCOMP anterior, a
autoridade fiscal não a homologou, sob o fundamento de que o Darf de pagamento
relativo ao crédito indiciado na DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
Não poderia, de fato, a autoridade ter encontrado o pagamento do Darf em
questão, pois de acordo com o que foi dito houve ERRO MATERIAL no
preenchimento da PER/DCOMP, constando por lapso que o crédito era relativo a
"pagamento indevido ou a maior CSLL".
Ademais, este erro de preenchimento ocorreu em relação a outras empresas do
mesmo grupo econômico ao qual pertence a Recorrente — a saber: Grupo TODIMO
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

— tendo sido adotado o mesmo procedimento, qual seja, a entrega de declarações de
compensações retificadoras, alterando/corrigindo a origem do crédito utilizado para
saldo negativo de CSLL. [...]
Pois bem. Como se vê, a Autoridade Fiscal contemplou, em caso análogo, a
primazia da verdade material, aplicando corretamente a legislação tributária vigente ao
admitir as retificações de declarações de compensação diante da existência de erro
material no preenchimento das PER/DCOMPs originais.
Sendo assim, levando em conta o princípio da isonomia, já esmiuçado
anteriormente, tem-se por bem que a mesma decisão deve ser tomada em relação á
empresa ora Recorrente, ou seja, as retificações de declarações de compensação
devem ser admitidas, pois se deram com o propósito de corrigir erro formal no
preenchimento das PER/DCOMPs originais. Consequentemente, as compensações
devem ser HOMOLOGADAS.
Não se pode admitir que sejam tomadas decisões totalmente divergentes em
relação a casos de natureza idêntica, onde foram adotados procedimentos idênticos, até
porque, se tratam de empresas do mesmo grupo econômico.
Ademais, vale lembrar que as decisões e os atos praticados pelas autoridades
administrativas de forma reiterada têm força de norma complementar de leis, tratados,
convenções e decretos. Vejamos abaixo.
II.IV.
PRÁTICAS
REITERADAS
PELAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS
Dispõe o art. 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, in verbis: [...]
Desse modo, se impõe, mais uma, vez no caso em apreço a admissão da
declaração retificadora, bem como a homologação da compensação, conforme já
decidido e fundamentado pela autoridade administrativa fiscal alhures, em prol da
uniformização dos atos e das decisões administrativas fiscais, bem como em
preservação ao principio constitucional da isonomia.
II. V. DA RETIFICAÇÃO DA PER/DCOMP
Uma vez sedimentada a compreensão no que se refere aos princípios da
Verdade Material em sede processual administrativa e da isonomia, bem como dos
fatos e fundamentos jurídicos aduzidos até agora, passa-se às considerações acerca da
possibilidade de retificação da PER/DCOMP equivocadamente preenchida pela
requerente. [...]
Ora, se o que se busca no transcorrer do processo administrativo - e aí se insere
o fiscal - é o desvendar da verdade material, isto é, averiguar a ocorrência fática do
fato gerador do direito, consequência irresistível concluir que um mero equívoco
quando do preenchimento da PER/DCOMP pela Recorrente não deve servir de
obstáculo ao reconhecimento do direito à compensação pretendida, tendo em vista que
o referido equívoco consubstancia-se em mero erro material o qual, frise-se, foi
prontamente retificado pelo Recorrente. [...]
Assim, doutos senhores, à luz da carga principiológica aduzida, somada à
melhor jurisprudência colacionada alhures, reconhecer a possibilidade de retificação
da PER/DCOMP pela Recorrente é entendimento que se impõe, evidenciando o
descompasso da autoridade julgadora a quo ao não vislumbrar tal possibilidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

No que concerne ao pedido conclui que:
III. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ante a todo o exposto, pugna pela homologação da compensação de n°
14344.73879.070406.1.3.04-6045, haja vista a comprovação da existência de saldo
negativo.
Subsidiariamente, requer seja realizada diligência para verificação da efetiva
existência do saldo negativo mencionado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Cerceamento do Direito de Defesa.
A Recorrente argui nulidade.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativamente ao:
- pagamento a maior de CSLL, código 2484, determinada sobre a base de cálculo
estimada referente ao mês de dezembro de 2004 no valor de R$50.444,62 recolhido em
31.12.2004, e-fls. 02-08;
- saldo negativo de CSLL no valor de R$10.329,28do ano-calendário de 2002, e-
fls. 86-88; e
- saldo negativo de CSLL no valor de R$12.699,42 do ano-calendário de 2003, e-
fls. 86-88.
Verifica-se que os documentos retificadores de e-fls. 86-88 documentos foram
enviados enquanto pendentes de decisão administrativa e não foram analisados pela autoridade
administrativa em sede de Despacho Decisório, ainda que tenham sido apresentados em época
própria.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 43.623,45
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

Verifica-se que no Despacho Decisório não foram analisados todos os pedidos da
Recorrente na sua integralidade. Por esta razão, restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa, matéria que deve ser conhecida de ofício e em qualquer fase processual (inciso LIV e
inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de
2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 16, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
reconhecida a integralidade dos direitos creditórios pleiteados incluídos nos documentos
retificadores apresentados.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Restou comprovado que no Despacho Decisório não foram analisados todos os
pedidos da Recorrente na sua integralidade, pois com fundamento no Anexo VII da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a Recorrente apresenta em 13.03.2009 no
presente processo o formulário retificadores de e-fl. 86-88 com indicação dos indébitos a título
de:
- saldo negativo de CSLL no valor de R$10.329,28 do ano-calendário de 2002; e
- saldo negativo de CSLL no valor de R$12.699,42 do ano-calendário de 2003.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900091/2010-18

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento em parte ao recurso voluntário para apreciação de fato superveniente de cerceamento
do direito de defesa para fins de reconhecimento da possibilidade de formação dos indébitos,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito da totalidade dos pedidos,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios pleiteados nos Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital